Tribunal: TJDFT
Processo: 0008319-94.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 14.195/21. QUESTÃO AINDA NÃO DEFINIDA PELO STF (ADI 7005). PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE (TEMPUS REGIT ACTUM). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a presente ação de execução foi distribuída em 25.02.2019 e tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário n.o 07166033, por meio da qual a instituição financeira concedeu empréstimo no valor R$ 29.154,05 para a parte ré (apelante), a ser pago em 48 (quarente e oito) prestações mensais e iguais, no valor de R$ 1.072,22 cada uma. (ii) após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 09.05.2018; (iii) ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 09.05.2019, no dia 12.11.2024 foi proferida sentença de extinção do processo, em razão da prescrição intercorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se adveio (ou não) a prescrição intercorrente no caso assinalado, relativo à execução de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constitucionalidade da Lei n.o 14.195/2021 está em debate (ainda não julgada a ADI 7005), e até que advenha decisão definitiva é de se presumir a validade da lei (presunção de constitucionalidade das normas), sobretudo porque teria sido editada por quem aparentemente detinha competência constitucional (Chefe do Executivo, CF, art. 84, inc. IV) para abordar as matérias pertinentes.
5. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é trienal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo (Lei n.o 10.931/2004, arts 26 e 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CC, art. 206-A e Súmula 150 do STF).
6. De acordo com o Código de Processo Civil, a execução é extinta pela prescrição intercorrente, que começa a contar automaticamente após um ano de suspensão do curso do processo (arts. 921e 924). Todavia, a Lei n.o 14.195/2021 alterou o art. 921 do CPC, definindo que a suspensão do curso do processo ocorre quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, e o prazo para a prescrição intercorrente inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens, após essa suspensão.
7. Nesse panorama, para determinar a aplicabilidade da nova lei, é necessário avaliar se os atos processuais sujeitos à alteração (suspensão do curso do processo e contagem da prescrição intercorrente) já foram consumados.
8. Iniciado em 09.05.2018 e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 09.05.2019 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 09.05.2022.
9. No entanto, de acordo com o artigo 3o da Lei n.o 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias, a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020, de sorte que a prescrição intercorrente da pretensão executória se ultimou em 29.09.2022.
10. Uma vez que a suspensão do curso do processo e o prazo prescricional iniciaram antes da alteração efetuada pela Lei n.o 14.195/2021, e tendo em mente o princípio “tempus regit actum”, deve ser aplicada a redação anterior (CPC, art. 921), que dispõe que a prescrição intercorrente passa a contar a partir do término do período de um ano de suspensão do processo, conforme, inclusive, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).
11. Ademais, os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do curso do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
12. E é prescindível a intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, art. 921, §4o, 924 (inc.v); Lei n.o 14.195/2021; Lei n.o 10.931/2004, arts. 26 e 44; Decreto-Lei n.o 57.663/1966, art. 70; Lei n.o 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF. Súmula 150; STJ. Súmula 106; REsp 1.604.412/SC (IAC 1); Tema Repetitivo 568; TJDFT. Acórdão 1845598, Rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, j. 24.04.2024; Acórdão 1824777, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 24.04.2024; Acórdão 1958131, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 03.02.2025; acórdão 1678056, Rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, j. 29.03.2023; Acórdão 1655409, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 07.02.2023; Acórdão 1833816, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 03.04.2024.